Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0717278-53.2018.8.07.0007, proposto por MARIA IVANETE COSTA E OUTROS em desfavor da agravante e outro, determinou o restabelecimento do plano e o encaminhamento dos boletos para o pagamento, na forma contida no título executivo judicial, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Em suas razões recursais, sustenta não possuir nenhum vínculo com os agravados, não detendo legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Afirma que os atos de restabelecimento do plano e de emissão de boletos são de responsabilidade exclusiva da administradora de benefícios. Alega que a rescisão foi motivada por inadimplemento das agravadas. Defende que o valor da multa diária é exorbitante, com o condão de causar enriquecimento ilícito Ressalta que deve ser estabelecido patamar máximo. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a marcha processual até o julgamento colegiado. No mérito, pleiteia a reforma do r. decisum, com a revogação da decisão. Comprovante de recolhimento das custas no id 15427694. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil - NCPC acompanhado do preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No tocante à alegação de ilegitimidade passiva, o acórdão transitado em julgado reconheceu a responsabilidade solidária dos réus no cumprimento das obrigações contidas no título executivo judicial. Foi nestes termos lavrado o dispositivo do acórdão: Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar que ambas as apeladas restabeleçam o contrato firmado pela apelante, com idêntica cobertura, nas mesmas condições anteriormente vigentes e, em caso de absoluta impossibilidade da continuidade do contrato, o ingresso da apelante em outro plano, individual ou familiar, mediante a contraprestação do pagamento das mensalidades, respeitada a cobertura mínima oferecida no acordo original e sem qualquer período de carência. Portanto, descabe a discussão no cumprimento sobre eventual cisão de responsabilidades na gestão do plano de saúde existente, sob pena de violação da coisa julgada. Em relação à multa processual, prescreve o artigo 297 do Código de Processo Civil em vigor que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, desde que em valor compatível com a urgência da obrigação, estimulando seu cumprimento. No caso, inexiste exorbitância na fixação da multa fixada, uma vez seu valor é compatível com a finalidade de compelir a agravante ao cumprimento específico da obrigação de fazer. Ademais, o agravante confunde os institutos do arbitramento com a determinação de pagamento. As astreintes são fixadas para a exclusiva hipótese de descumprimento. Se a agravante (ou a outra ré coobrigada) cumpriu tempestivamente a obrigação cominada na decisão, não incidirá a multa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator